Tribunal: TJMT
Processo: 1000866-85.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000866-85.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), ANILTON BORGES CALDEIRA - CPF: 888.062.941-72 (IMPETRANTE), TERCEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Agravo Interno nº:
1000866-85.2025.8.11.9005.

Agravante:
ANILTON BORGES CALDEIRA.

Agravada:
TERCEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Litisconsorte(s):
MUNICIPIO DE NORTELANDIA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
06 A 10/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O agravante sustenta cabimento do mandado de segurança para impugnar acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, alegando violação a direito líquido e certo, em razão de suposta omissão na análise das fichas financeiras, aplicação indevida de lei posterior e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o mandado de segurança pode ser utilizado como meio excepcional de impugnação de acórdão proferido por Turma Recursal, diante da alegação de ilegalidade e ausência de recurso próprio cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Conclusão nº 27 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso dispõe que o mandado de segurança contra decisão de colegiado ou relator somente é cabível em caráter excepcional, nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, vedada sua utilização como sucedâneo recursal.

O mandado de segurança não se presta à rediscussão do mérito da decisão judicial, tampouco à reavaliação do conjunto fático-probatório, sendo cabível apenas diante de ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder.

No caso concreto, o acórdão da Terceira Turma Recursal enfrentou expressamente todas as questões ventiladas — aplicação de lei municipal, ausência de comprovação de jornada extraordinária e inexistência de cerceamento de defesa —, inexistindo omissão ou contradição que caracterize ilegalidade ou teratologia.

A decisão impugnada não negou a prestação jurisdicional nem aplicou indevidamente norma de direito material, limitando-se à apreciação do mérito recursal com fundamentação suficiente.

O uso do mandado de segurança como via revisional de decisões das Turmas Recursais afronta a estrutura do microssistema dos Juizados Especiais, fundado na simplicidade, celeridade e irrecorribilidade das decisões colegiadas, conforme a Lei nº 9.099/1995.

A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que apenas a sentença destituída de qualquer fundamentação é nula, não o sendo aquela com motivação sucinta ou deficiente.

Ausente demonstração de direito líquido e certo ou de ilegalidade manifesta, mantém-se a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança contra decisões das Turmas Recursais somente é cabível em hipóteses excepcionais de teratologia ou flagrante ilegalidade, sendo vedada sua utilização como sucedâneo de recurso próprio.

A reanálise de provas e a mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador não configuram direito líquido e certo, passível de proteção pela via mandamental.

A decisão judicial que apresenta fundamentação, ainda que sucinta, não é nula por ausência de motivação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10; CPC, art. 485, IV; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1001245-26.2025.8.11.9005, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 22.10.2025; TJMT, N.U 1000769-85.2025.8.11.9005, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 09.10.2025; STF, RE 77.792, Rel. Min. Rodrigues Alckmin.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 288967361, a qual
indeferiu
a petição inicial, com fulcro no art. 10, da Lei nº 12.016/2009, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não havia recurso judicial cabível para impugnar o acórdão da Turma Recursal, uma vez que os embargos de declaração já haviam sido opostos e rejeitados.

Afirma que não se vislumbrava plausibilidade jurídica para a interposição de recurso extraordinário, seja pela ausência de repercussão geral da matéria, seja em razão da jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal.

Defende que o mandado de segurança foi manejado como única via possível para evitar a perpetração de ilegalidade manifesta, em razão da omissão na análise das fichas financeiras, da contradição entre a fundamentação adotada e os documentos constantes nos autos, bem como da indevida aplicação da Lei Municipal nº 551/2020 ao período anterior à sua vigência.

Apesar de devidamente intimada (ID 307237365), a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (ID 315372545).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática, que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança, impetrado contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

O processo originário (nº 1012149-88.2024.8.11.0001) versa sobre ação declaratória, cumulada com pedido de cobrança, ajuizada pelo agravante em face do Município de Nortelândia, na qual pleiteia o pagamento de diárias, horas extras e adicional noturno, decorrentes do exercício de suas funções como motorista de ambulância, em regime de plantão contínuo.

A sentença de primeiro grau julgou
improcedentes
os pedidos, ao fundamento de que não foram observadas as formalidades administrativas exigidas e não houve apresentação de provas robustas quanto à alegada jornada extraordinária.
Interposto recurso inominado, a Terceira Turma Recursal o conheceu e, por unanimidade, negou-lhe provimento
.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pela Turma Recursal. Diante disso, o impetrante ajuizou o presente mandado de segurança, alegando violação a direito líquido e certo por: (i) ausência de fundamentação adequada; (ii) aplicação indevida de lei posterior (Lei Municipal n° 551/2020) ao período anterior à sua vigência; e (iii) cerceamento de defesa.

Pois bem, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 27
, nos seguintes termos:
“
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO COLEGIADO/RELATOR. COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
”
(Destaquei).

Nesse contexto, o mandado de segurança contra decisões do colegiado é admitido, em caráter excepcional, apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, e desde que inexista recurso próprio com efeito suspensivo. Tal excepcionalidade, contudo, não se verifica no presente caso, não se podendo admitir o uso do mandado de segurança como meio de reexame da matéria decidida.

O acórdão impugnado, da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, enfrentou expressamente as questões centrais da demanda:

1) Quanto à aplicação da Lei Municipal n° 551/2020, o acórdão esclareceu que "(...)
desde 2020
os motoristas do Município de Nortelândia recebem Gratificação de Prontidão e Sobreaviso conforme Lei Municipal n° 551/2020,
pagamento este recebido pelo autor consoante fichas financeiras apresentadas na petição inicial
.
" (grifei);

2) Em relação ao pagamento de diárias, fundamentou que "
a Lei Municipal nº 298/2013
, dispõe sobre
o pagamento de diárias aos servidores municipais mediante pedido administrativo e apresentação de relatório de viagem
, nos termos do art. 16.
O Recorrente não declarou o cumprimento desses requisitos, inexistindo nos autos prova de pedido administrativo ou relatório de viagem
.
" (grifei);

3) Sobre as horas extras, concluiu que "(...)
o Recorrente não logrou êxito em comprovar o excesso laboral que enseja no pagamento do adicional de hora extra, isto porque,
não há assinatura da chefia imediata nas folhas ponto juntadas na petição inicial
.
" (grifei);

4) Quanto ao alegado cerceamento de defesa, o acórdão que julgou os embargos de declaração foi explícito ao afirmar que "(...)
o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento,
segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa
.
" (grifei).

Analisando detidamente as alegações do agravante e o conteúdo das decisões impugnadas, não se vislumbra ilegalidade flagrante ou teratologia que justifique a excepcional admissão do mandado de segurança como meio de impugnação da decisão colegiada da Turma Recursal.

O que se observa, na verdade, é o inconformismo do impetrante com o resultado do julgamento e com a valoração das provas realizada pelo órgão julgador
.

O direito líquido e certo, pressuposto constitucional para a concessão do mandado de segurança, caracteriza-se pela demonstrabilidade de plano, sem necessidade de dilação probatória. No caso em apreço, verifica-se que a pretensão do impetrante é promover a reanálise do conjunto probatório e a reinterpretação dos fatos, providência incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

A propósito:

EMENTA.
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL
. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DE AÇÃO CONSUMERISTA À COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA PRÉVIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONFLITO. INTERESSE DE AGIR. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 5º, XXXV, DA CF.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA
. SEGURANÇA DENEGADA.

O mandado de segurança contra ato judicial somente é cabível em casos de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder
.

A exigência judicial de comprovação de tentativa prévia de solução extrajudicial do litígio não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, quando pautada no exame do interesse de agir.

O interesse de agir pressupõe a existência de resistência à pretensão e pode ser demonstrado mediante prova de tentativa administrativa infrutífera.

O magistrado possui legitimidade para exigir a demonstração do interesse de agir e determinar a emenda da inicial, no exercício de seu poder de gestão processual
.

Segurança denegada.
(TJMT – N.U 1001245-26.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025) (grifei)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao fundamentar que o mandado de segurança contra decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais somente é admissível em casos excepcionais de manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade, citando diversos precedentes que demonstram a unicidade do posicionamento jurisprudencial
.

4. Não há contradição interna no acórdão embargado, pois este foi coerente ao analisar que a decisão do juízo de origem, embora sucinta, apresentou fundamentação suficiente ao acolher a justificativa apresentada pela parte autora para sua ausência na audiência de conciliação.

5. O acórdão foi claro ao afirmar que não houve tratamento privilegiado a qualquer das partes, mas apenas a aplicação do entendimento jurídico sedimentado sobre a matéria, inexistindo afronta ao princípio da isonomia ou à paridade de armas entre as partes litigantes.

6. A pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento nele exposto, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

(...) (TJMT –N.U 1000769-85.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Presidência da Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025) (grifei)

Ademais, permitir o processamento do mandado de segurança, neste caso, significaria criar uma instância revisora no âmbito dos Juizados Especiais, em desacordo com o sistema recursal estabelecido pela Lei nº 9.099/95 e com os princípios de celeridade e economia processual que regem esse microssistema.

Tal precedente poderia comprometer a própria razão de ser dos Juizados Especiais, concebidos para oferecer uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva.

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento: “
Somente a sentença não motivada é nula; não a sentença com motivação sucinta ou deficiente
. A motivação, que constitui preceito de ordem pública, é que põe a administração da Justiça a coberto da suspeita dos dois piores vícios que possam manchá-la: o arbítrio e a parcialidade”
(Ac. un. 1 T do STF, RE 77.792, rel, Min. Rodrigues Alckmin,
in
Alexandre de Paulo, ob. cit., pag., 1849) (grifei).

Nesse contexto, a decisão monocrática agravada, ao indeferir liminarmente a petição inicial do mandado de segurança, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, agiu conforme o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, não merecendo reforma.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID
288967361
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025